Tribunal: TJDFT
Processo: 0018522-78.2011.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TESE FIRMADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870947/SE. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1495146/MG. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.

1.Nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.

2. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que para a matéria afeta às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária incide o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3. Reforma do v. acórdão para determinar que sobre o valor a ser pago incidam juros de mora de 0,5% a.m. desde a citação e correção monetária, mês a mês, pelo índice do INPC.

4. Recurso do Réu conhecido e desprovido. Provido em parte a remessa necessária.